Tribunal: TJDFT
Processo: 0713180-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0713180-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANANDA KAROLINA DA SILVA AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ANANDA KAROLINA DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará/DF que, nos autos do cumprimento de sentença de no 0706900-46.2020.8.07.0014, movido por SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA, rejeitando a impugnação à penhora, via sistema SISBAJUD, indeferiu o pedido de reconhecimento de que a verba é impenhorável. Em suas razões recursais (ID no 70528687), a agravante pugna para que seja concedido o efeito suspensivo ao recurso, até o julgamento final do mérito do presente recurso. No mérito, pede a reforma da decisão, com o reconhecimento de que a verba é impenhorável, com a consequente liberação do valor total à agravante. Para tanto, argumenta que, apesar de não possuir provas, por não ter como obtê-las, a verba é recebida, e mesmo que não seja salarial, pode ser assim considerada, uma vez que é usada para auxílio no sustento dos filhos, pois utiliza-se do valor “como contraprestação por tomar conta de seus dois filhos para que ela possa trabalhar. Prova disso é que o histórico dos valores percebidos demonstra tratar-se de valores repetitivos, de mesma natureza e da mesma remetente, como já demonstrado”. Sem preparo, ante a concessão de gratuidade à agravante no bojo do processo originário - ID no 103891803. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. A agravante pugna para a concessão de efeito suspensivo para obstar o andamento do processo de origem, até julgamento final do presente agravo de instrumento, ao argumento de que o valor penhorado, via SISBAJUD, é elevado e se refere à verba salarial, apesar de não ter como provar isso. Pois bem. Em síntese, a controvérsia diz respeito em verificar a possibilidade de manutenção da penhora do valor de R$2.645,64 (dois mil e seiscentos e quarenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos) constrito na conta da agravante. Vejamos. Inicialmente, destaca-se que o processo tem como objeto o cumprimento de sentença, e que realizada consulta no SISBAJUD (ID no 208107723, origem), foi encontrado o valor de R$2.645,64, na conta da NU PAGAMENTOS da executada, o qual foi penhorado. Compulsando os autos, verifico, em análise inicial, que a parte agravante não trouxe provas mínimas a respeito do que alega, e, na verdade, confirmou que não possui como provar suas afirmações, além de pedir que o Juízo, utilizando da experiência comum, conclua que a verba deve ser tida, realmente, como salarial, a ponto de retirar o bloqueio efetuada e devolver os valores à agravante. Pois bem. Sobre o assunto, o art. 831 do CPC dispõe a respeito da constrição de bens denominada penhora, ao qual deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios”. Contudo, mais adiante, a legislação excepciona a penhorabilidade de alguns bens, incluindo os salários e as verbas de caráter alimentar, conforme oart. 833, IV, do CPC. Confira-se: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os, as remunerações, os proventos de aposentadoria, salários as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”. Dessa forma, de acordo com a legislação colacionada, verifica-se que a verba de natureza salarial existente em conta corrente é impenhorável, já que esses valores apresentam caráter alimentar e se destinam à subsistência da executada e de sua família, de forma a assegurar o Princípio da Dignidade da Pessoa humana preconizado na Constituição Federal e o mínimo existencial inerente a todos os indivíduos. Além disso, da própria redação do citado dispositivo legal, é visto que os valores depositados, a partir de liberalidade de terceiros, podem ser considerados como verba salarial, e, por isso, impenhorável. Entretanto, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial no. 1874222 / DF, firmou entendimento de que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, para pagamento de dívida não alimentar, mesmo quando o montante recebido pelo devedor não se enquadre na exceção legal prevista no § 2o do mesmo dispositivo legal (remuneração, subsídios, proventos de aposentadoria etc. que ultrapassem o valor de 50 salários-mínimos mensais), desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família. O colegiado acompanhou o voto do e. relator, ministro João Otávio de Noronha, que consignou que a exceção tem lugar “quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução” e desde que “avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado”. Dessa feita, resta flexibilizada a regra de impenhorabilidade salarial constante no art. 833, IV, do CPC. Nesse mesmo sentido, esta e. Turma tem se posicionado: "(...) 1. Embora o atual Código de Processo Civil tenha suprimido do caput do artigo 833 o advérbio "absolutamente", que constava do artigo 649 do CPC/73, as hipóteses elencadas no dispositivo legal permanecem impenhoráveis. Contudo, em situações excepcionais, desde que comprovado que a penhora não atingirá o suficiente para garantir a subsistência do devedor e de seus familiares, o Eg. Superior Tribunal de Justiça considera relativizada a regra da impenhorabilidade de subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, etc para pagamento de quirógrafos comuns”. (Acórdão 1688176, 07365744320228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 27/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifei) “(...) 2. O colendo STJ tem entendimento no sentido de mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos, desde que preservado o mínimo à subsistência digna do devedor e seus familiares. 3. Havendo evidências de que a constrição pretendida manterá a obrigação dentro de prazo razoável, e inferior a 60 meses, deve-se deferir a penhora sobre parte dos rendimentos do devedor. 4. Deu-se parcial provimento ao recurso”. (Acórdão 1688861, 07405332220228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 3/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifei) Portanto, diante da possibilidade de mitigação da impenhorabilidade salarial, passo à análise do caso concreto e das especificidades das condições econômicas da parte agravada correlacionada com a preservação de valor que assegure a sua subsistência de forma digna. No caso, a parte agravante não demonstrou a origem da verba, tanto é assim que confirma a referida informação e pede para o julgamento com base nas regras de experiência comum do Magistrado. Ocorre que, ao menos nesse momento, é prematuro que se reconheça o seu pedido, justamente por falta de prova. Como a parte agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar qual a natureza da verba e nem eventual comprometimento de seu sustento nada a modificar na decisão recorrida que, ao menos nesse momento, se encontra adequada à espécie, ainda mais se ainda não houve a manifestação da parte contrária. Destarte, sem provas do que alega a parte recorrente não há como avaliar o seu pedido, de modo que não está presente o requisito da probabilidade de provimento do recurso, o que, de pronto, inviabiliza o deferimento da liminar, uma vez que os requisitos para a concessão do efeito suspensivo são cumulativos e ausente um, o pedido não pode ser deferido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador